Tribunal: TJSP
Processo: 2028534-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimo pessoal. Revisional. Tutela parcialmente concedida para deferir o pagamento do valor que o autor entende devido, com a determinação de emissão de boleto bancário, sob pena de multa. Recurso do Banco. Pretensão de que seja excluída ou reduzida a multa. Ordem judicial que determina a expedição de boletos bancários no valor que o autor entende devido, para pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Empréstimo pessoal. Revisional. Tutela parcialmente concedida para deferir o pagamento do valor que o autor entende devido, com a determinação de emissão de boleto bancário, sob pena de multa. Recurso do Banco. Pretensão de que seja excluída ou reduzida a multa. Ordem judicial que determina a expedição de boletos bancários no valor que o autor entende devido, para pagamento de parcelas de financiamento firmado entre as partes. Ausência de pedido autoral nesse sentido. Exclusão da medida liminar que se faz necessária. Decisão "extra petita". Decisão recorrida que informou que haveria a imposição de multa. Valor que não foi arbitrado. Imposição que fica prejudicada. Decisão reformada.
Recurso provido.